Tribunal: TJES
Processo: 0000080-22.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. TEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos à execução de título extrajudicial movida por instituição financeira. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da teoria da imprevisão em razão de crise hídrica, à Súmula n. 298 do STJ e à necessidade de relativização do requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente a crise hídrica e os requisitos para o alongamento da dívida rural; (ii) determinar se a interposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora previsto na Súmula n. 298 do STJ, pressupõe o atendimento rigoroso aos requisitos formais estabelecidos no Manual de Crédito Rural (MCR).

A tempestividade do requerimento administrativo, que deve ser formulado antes do vencimento da dívida, apresenta-se como condição indispensável para o exercício do direito à renegociação.

O pedido de renegociação realizado após o vencimento do débito e o ajuizamento da execução obsta o reconhecimento do direito subjetivo pretendido, tornando desnecessária a análise de provas agronômicas ou da intensidade de eventos climáticos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia de forma integral e coerente.

A simples improcedência das alegações ou o desfecho contrário aos interesses da parte não configuram vício de omissão, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito de protelar o desfecho processual ou de abusar do direito de recorrer, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O direito ao alongamento de dívida rural depende do cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, especialmente a apresentação de requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação.

A existência de óbice formal e cronológico ao pedido de renegociação dispensa o órgão julgador da análise pormenorizada de justificativas materiais, como a crise hídrica ou laudos técnicos.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito, sem a prova de dolo processual, não autoriza a aplicação automática de multa protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; Manual de Crédito Rural (MCR), Cap. 2, Seção 6, itens 4, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 298; STJ, EDcl no AREsp n. 2.952.779/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 07.04.2026; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; TJES, AI nº 5003233-52.2022.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-22.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NICCHIO e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO NICCHIO
e
ALAERTES LUIZ NICCHIO
contra o v. acórdão de ID 17286828, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução ajuizados contra o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Em suas razões recursais (ID 17930568), os embargantes afirmam que o julgado padece de omissão, sustentando que
(i)
não houve o enfrentamento específico da crise hídrica (laudo agronômico e decretação do estado de emergência) que justificariam a aplicação da teoria da imprevisão;
(ii)
houve omissão quanto à aplicação do enunciado n. 298 da súmula do STJ em contejo com o caso concreto, onde se demonstrou a incapacidade temporária de pagamento da dívida;
(iii)
o Órgão Colegiado não enfrentou a tese de relativização do requisito do requerimento administrativo prévio em situações de calamidade pública.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão, verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o julgado foi cristalino ao consignar que o exercício do direito ao alongamento da dívida rural (STJ, Súmula n. 298) exige o cumprimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), dentre os quais se destaca a tempestividade do requerimento administrativo.

Ao contrário do sustentado, o acórdão enfrentou a questão de forma integral, asseverando que o pedido de renegociação formulado após o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução (ocorrido apenas em 18.01.2022) obsta o reconhecimento do direito subjetivo pretendido, de modo que tal conclusão torna desnecessária a análise pormenorizada da intensidade da seca ou do laudo agronômico, pois o impedimento reconhecido é de natureza formal e cronológica, consoante se extrai do voto condutor,
in litteris
:

Nesse ponto, verifico que o requerimento administrativo para renegociação da dívida foi formulado
após o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução de título extrajudicial
, ou seja, apenas em 18.01.2022 (fl. 67), não atendendo ao requisito disposto no Capítulo 2, Seção 6, itens 4, 11 e 12, “e”, do Manual do Crédito Rural, que exige que o requerimento de renegociação da dívida oriunda do crédito rural afeto ao PRONAMP se dê
antes do vencimento
,
in verbis
:

[...]

Nesse contexto, já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
” (EDcl no AREsp n. 2.952.779/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 24/4/2026.).

Nessa toada, depreende-se que o Órgão Colegiado não incorreu em omissão, mas decidiu de forma contrária aos interesses dos recorrentes, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Ademais, o prequestionamento pretendido não exige a menção explícita a todos os artigos de lei, bastando que a matéria tenha sido decidida, o que ocorreu na espécie.

Sob essa perspectiva,
incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate, no que diz respeito à pretensão da instituição financeira em ver aplicada a multa por embargos protelatórios em desfavor dos embargantes, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC,
é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer
, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Posto isso,
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO NICCHIO
e
ALAERTES LUIZ NICCHIO
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)